Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
E M E N T A
(REDATORA DESIGNADA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – VOTO VENCEDOR)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ELTROMPAGUE OLAMINA (REVOLADE) - TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA CRÔNICA - EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVA - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para confirmar tutela provisória de urgência e determinar o custeio do medicamento Eltrombopague Olamina (Revolade) 50mg, prescrito para tratamento de Púrpura Trombocitopênica Idiopática (CID D69.3), além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de cobertura do medicamento Eltrombopague Olamina, de uso domiciliar, configura conduta ilícita ou abusiva da operadora de plano de saúde, e (ii) se a negativa de cobertura, fundada em previsão legal e contratual, gera o dever de indenizar a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 exclui expressamente do rol de cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos orais previstas nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do art. 12 da mesma lei, situação que não se aplica ao caso, pois o medicamento prescrito destina-se ao tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática, e não a tratamento oncológico.
4. A negativa de cobertura fundada em exclusão legal e contratual expressa não configura ato ilícito, afastando, por consequência, o dever de indenizar a título de danos morais, pois a conduta da operadora se enquadra no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, sem que se verifique violação a direitos da personalidade do beneficiário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, prevista expressamente no art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98 e no contrato de plano de saúde, não configura conduta ilícita ou abusiva da operadora, salvo nas hipóteses legalmente ressalvadas. 2. A regra de ampliação de cobertura para tratamentos não listados no rol da ANS, introduzida pelo § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, não alcança as exclusões expressamente previstas nos incisos do caput do mesmo artigo. 3. A negativa de cobertura fundada em previsão legal e contratual expressa não gera o dever de indenizar a título de danos morais, por ausência de ato ilícito."-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015135-89.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EFEITOS, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR:
EXM
A
. SR
A
.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATOR DESIGNADO:

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[J. N. B. - CPF: 106.385.611-67 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ELTROMPAGUE OLAMINA (REVOLADE) - TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA CRÔNICA - EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVA - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para confirmar tutela provisória de urgência e determinar o custeio do medicamento
Eltrombopague

Olamina
(
Revolade
) 50mg, prescrito para tratamento de Púrpura
Trombocitopênica
Idiopática (CID D69.3), além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de cobertura do medicamento
Eltrombopague

Olamina
, de uso domiciliar, configura conduta ilícita ou abusiva da operadora de plano de saúde, e (
ii
) se a negativa de cobertura, fundada em previsão legal e contratual, gera o dever de indenizar a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 exclui expressamente do rol de cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos antineoplásicos orais previstas nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do art. 12 da mesma lei, situação que não se aplica ao caso, pois o medicamento prescrito destina-se ao tratamento de púrpura
trombocitopênica
idiopática, e não a tratamento oncológico.

4. A negativa de cobertura fundada em exclusão legal e contratual expressa não configura ato ilícito, afastando, por consequência, o dever de indenizar a título de danos morais, pois a conduta da operadora se enquadra no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, sem que se verifique violação a direitos da personalidade do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, prevista expressamente no art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98 e no contrato de plano de saúde, não configura conduta ilícita ou abusiva da operadora, salvo nas hipóteses legalmente ressalvadas. 2. A regra de ampliação de cobertura para tratamentos não listados no rol da ANS, introduzida pelo § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, não alcança as exclusões expressamente previstas nos incisos do caput do mesmo artigo. 3. A negativa de cobertura fundada em previsão legal e contratual expressa não gera o dever de indenizar a título de danos morais, por ausência de ato ilícito."-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Urgência
ajuizada por JOÃO NOBRE BARBOSA, representado por sua genitora, Julia Macedo Nogueira Nobre Barbosa (proc. n. 1015135-89.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para “
a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência concedida, para determinar que a ré custeie e forneça o medicamento
Eltrompague

Olamina
(
revolade
), na dosagem de 50mg por dia, tendo por molde as indicações constantes no laudo
médico
id 152742323
” e “
b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, que “
O contrato avençado entre as partes NÃO prevê a cobertura de custos inerentes a medicamento fora do âmbito hospitalar, bem como, não prevê cobertura para medicamentos de uso domiciliar e, conforme demonstrado, também inexiste qualquer previsão legal que determine a cobertura para o referido medicamento, de forma inversa, há expressa previsão acerca da exclusão assistencial
”, em consonância com as normas da ANS.

Afirma a ausência de cobertura no que tange ao medicamento solicitado, conforme art. 10, I da Lei n. 9.656/98, que veda cobertura de terapias experimentais, notadamente quando sua indicação contraria a bula, configurando uso
off-
label
.

Afiança que “
não está obrigada a custear todo e qualquer procedimento requerido pelo beneficiário, haja vista que somente deve responder pelos riscos assumidos
” e que “
A cobertura universal e integral de danos e agravos à saúde, de qualquer natureza e a qualquer tempo, é atribuição constitucional do Sistema Único de Saúde e (SUS) e não dos seguros de saúde que seguem regras dos contratos e da legislação de regência, amparados pela ciência atuarial
.”

Defende a inexistência dos danos morais pleiteados, considerando que “
a negativa lastreada na interpretação do contrato e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à indenização de danos de natureza extrapatrimonial
”.

Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de aplicação dos consectários legais em consonância com as alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 324206906).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 342222856, opina pelo parcial provimento do apelo, afastando-se a indenização extrapatrimonial.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Alega a parte Apelada, preliminarmente, que o apelo não deve ser conhecido por inconsistência e inadequação de sua fundamentação, pois “
incompatível com a evolução legislativa e jurisprudencial brasileira acerca da proteção à saúde, especialmente de crianças em situação de risco
”, bem como por violação ao princípio da dialeticidade diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

A alegação de inconsistência e inadequação da fundamentação recursal é questão que se confunde com o próprio mérito recursal, pois não a assertiva não volta propriamente à critérios de admissibilidade, mas sim ao suposto descabimento do arrazoado para fins de reforma da sentença.

Por sua vez, da simples leitura do apelo verifica-se que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma nos pontos indicados, em atenção ao disposto no art. 1.010 do CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO SEQUELAS NO BRAÇO EM DECORRÊNCIA DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURAS NOS PUNHOS – ERRO MÉDICO AFASTADO POR PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença.
Se da análise do conjunto probatório, notadamente da prova pericial, conclui-se que não erro médico, nenhum reparo deve ser feito na sentença improcedência da ação indenizatória. (N.U 1034934-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Urgência ajuizada por JOÃO NOBRE BARBOSA, representado por sua genitora, Julia Macedo Nogueira Nobre Barbosa (proc. n. 1015135-89.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Apelante custeie e forneça o medicamento
Eltrompague

Olamina
(
revolade
) ao Autor/Apelado, conforme indicações constantes no laudo médico, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Pois bem.

A apontada ausência de cobertura contratual suscitada pela Apelante já foi analisada por esta Câmara no recurso de Agravo de Instrumento n. 1013855-12.2024.8.11.0000, interposto por ela contra a decisão liminar que deferira a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamente em questão, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA CRÔNICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – “REVOLADE” – DESCABIMENTO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Visualizando-se a necessidade e urgência do tratamento para a melhora da saúde da criança, diagnosticada com púrpura
trombocitopênica
crônica, não se afigura razoável a manutenção de tal risco, com consequências irreversíveis até o deslinde do feito
.

Por ocasião do referido julgamento, restou assentado que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir o tratamento ou medicamento a ser utilizado para o tratamento, o qual compete ao médico responsável pelo tratamento do paciente (vide
AgInt
no REsp 2048037/SP).

Na espécie, o Apelado, de 4 anos de idade, foi diagnosticado com púrpura
trombocitopênica
crônica (CID 10- D69.3), apresentando contagem plaquetária abaixo de 10.000 na ausência de uso de
corticoide
.

Já fez uso de outros medicamentos (corticosteroides e imunoglobina humana IV) sem, contudo, obter resultados satisfatórios para a melhora do seu quadro clínico, sendo-lhe, então, prescrito o uso de
eltrombopague

olamina
(
Revolade
), com urgência, ante as sequelas causadas pelo uso prolongado de
corticoides
na pediatria.

Foi indicado, também, que o fármaco em questão é registrado na ANVISA e foi incorporado ao SUS para os portadores da referida doença, revelando a eficácia e segurança do tratamento, bem como que o relatório de recomendação da CONITEC o traz como indicação
ao “tratamento de crianças e adultos com TIP crônica após falha às estratégias medicamentosas com corticosteroides,
igIV
e à esplenectomia”
.

Anota-se que a evolução dos fármacos, possibilitando a ingestão em ambiente domiciliar, resultando, inclusive, em menor onerosidade à operadora de saúde, impõe a devida interpretação da vedação contratual, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem.

Deveras, como salientado no parecer ministerial, “
aplica-se à hipótese a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que é indevida a recusa de cobertura de tratamento ou medicamento domiciliar essencial à preservação da saúde ou da vida do beneficiário do convênio médico
”, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NEUROLOGISTA. CLADRIBINA (MAVENCLAD®). ESCLEROSE MÚLTIPLA. FÁRMACO QUE INTEGRA O TRATAMENTO. ROL DA ANS. ESSENCIALIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico especialista para tratamento de doença grave; (
ii
) verificar se o exame do pedido recursal demandaria reanálise do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte estadual afirma que a recusa de cobertura, fundamentada na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS, é indevida diante da expressa e fundamentada indicação médica e da essencialidade do tratamento à saúde da paciente. 4. A decisão impugnada alinha-se ao entendimento pacificado do STJ de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir o acesso a tratamentos médicos prescritos como necessários por profissional habilitado. 5. A reavaliação do julgado demandaria incursão sobre fatos e provas, inclusive cláusulas contratuais e exames médicos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. A jurisprudência da Corte reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de tratamento domiciliar ou medicamentoso essencial à preservação da saúde ou da vida do segurado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.200.985/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 28/8/2025)

Logo, sendo descabida a negativa de tratamento indicado pelo profissional médico como necessário ao tratamento de doença efetivamente coberta pelo plano de saúde, escorreita a obrigação de fornecimento do medicamente imposta na sentença.

Outrossim, a recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento médico necessário, a despeito da existência de situação de urgência e do insucesso, com sequelas, do uso de outros medicamentos, aumentando o sofrimento e a angústia da paciente, configura sim dano moral indenizável. Sobre o tema, colaciono julgado deste Sodalício proferido em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - “REVOLADE (ELTROMBOPAG)” - TROMBOCITOPENIA IMUNE (PTI) - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TAXATIVIDADE DO ROL RATIFICADA POSTERIORMENTE - EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO DA CONITEC E DA ANVISA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A obrigação do plano de saúde é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao tratamento quimioterápico, na dosagem recomendada pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. 2. Nos termos do inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem. 3. A evolução dos fármacos, possibilitando a ingestão em ambiente domiciliar, impõe a devida interpretação da disposição contratual, até porque a ausência de internação hospitalar ou regime ambulatorial, além de resultar em tratamento mais humanizado ao paciente, é menos oneroso à fornecedora do serviço. 4. Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde eis que existe recomendação da CONITEC bem como da Anvisa para o uso do fármaco
Revelade
para o tratamento de Trombocitopenia Imune (PTI). 5. É ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor a recusa de cobertura médica, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do segurado que já se encontra com a saúde debilitada 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1005760-91.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que o montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se encontra em consonância com as circunstâncias do caso concreto, não carecendo de alteração.

Por outro lado, razão assiste à Apelante no que se refere a necessidade de aplicação das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.905/2024 na atualização do valor da condenação.

Isso porque, para tanto, a sentença fixou juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sem se atentar para as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, que modificou o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo como taxa legal de juros a SELIC, deduzido o IPCA, e como índice de correção monetária o IPCA e que, segundo a jurisprudência do STJ, tem aplicação imediata para os processos em curso, a impor a reforma do
decisum
no ponto.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DAS AUTORAS REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos, por ambas as partes litigantes, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da instituição hospitalar e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada autora, mas negou a pensão vitalícia. As autoras alegam omissão quanto ao cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia médica. A ré sustenta contradições, omissões e erro material em diversos pontos, inclusive sobre responsabilidade objetiva, nexo causal, falha no serviço, atuação de residentes, caráter filantrópico e critérios de atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a realização de nova perícia e ao afastar o pedido de pensão vitalícia; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou erro material quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária diante da Lei no 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se limitam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado analisou expressamente a fixação da indenização e a negativa de pensão vitalícia, com base no laudo pericial que não apontou incapacidade permanente, inexistindo cerceamento de defesa. Não há omissão ou contradição sobre responsabilidade objetiva, nexo causal, falha na prestação de serviços hospitalares ou atuação de médicos residentes, pois o colegiado enfrentou a matéria com base no conjunto probatório e na jurisprudência do STJ. Configura-se omissão quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, pois o acórdão não observou as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil. A atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração das autoras rejeitados. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial. A ausência de prova de incapacidade permanente, constatada em perícia, não configura omissão nem cerceamento de defesa quando o indeferimento de nova prova decorre da suficiência do conjunto probatório. Hospitais respondem objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviços de saúde, incluindo a atuação de sua equipe médica.
A Lei no 14.905/2024 altera os critérios de atualização monetária e juros, fixando o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp no 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005. (N.U 1006848-36.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 07/10/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas determinar, sobre o valor dos danos morais, a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA.

É como voto.

V O T O
(
VENCEDOR
)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia
por meu posicionamento ser
no sentido exato do parecer ministerial, porque se trata de medicação oral, de uso domiciliar, cujo contrato exclui expressamente o tratamento com medicação para uso domiciliar.

Portanto, a negativa da operadora não foi abusiva, não foi ilícita, mas apenas interpretação de cláusula contratual, livremente pactuada entre as partes.

Nesse sentido,
com a devida vênia,
sigo o parecer ministerial
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de excluir a condenação por dano moral e determinar o rateio proporcional dos ônus de sucumbência entre as partes, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Senhora Presidente,

Também entendo que, quando se trata de não fornecimento de medicamento de uso domiciliar baseado em interpretação diversa do contrato, fica prejudicado o pedido indenizatório extrapatrimonial.

Peço vênia
à eminente Rela
tora
e acompanho o voto d
a
divergência inaugurad
a
pela 1a Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de
apelação,
encaminhe-se para a técnica de julgamento
,
nos termos do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares, com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Trata-se de Apelação
Cível interposta por
Bradesco Saúde S.A.
contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Eltrombopague

Olamina
(
Revolade
) ao autor
João Nobre Barbosa
, criança de 4 anos portadora de púrpura
trombocitopênica
crônica (CID D69.3), e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência inaugurada pela 1a Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, acompanhada pelo 2o Vogal, Des. Hélio
Nishiyama
, que afastaram a condenação por danos morais, seguindo o parecer ministerial.

Após exame dos autos e dos votos proferidos,
peço vênia à divergência
para
acompanhar o voto da eminente Relatora
, pelas razões que passo a expor.

De início, registro ser ponto incontroverso que todos os membros do colegiado concordam que a negativa de cobertura do
Revolade
é indevida.

O medicamento é registrado na ANVISA, foi incorporado ao SUS pela CONITEC para tratamento de púrpura
trombocitopênica
crônica refratária e foi prescrito pelo médico assistente ante o insucesso das terapias anteriores. A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar, aplicada para negar tratamento de doença efetivamente coberta, é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e contrária à orientação pacificada do STJ de que a operadora pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento indicado pelo médico para as doenças que cobre (
AgInt
no REsp 2048037/SP; REsp 2.200.985/SP).

A divergência sustenta que a negativa, por ser fundada em interpretação de cláusula contratual, não configura ilícito apto a gerar dano moral. Com a devida vênia, o argumento não se sustenta.

A premissa utilizada — de que a negativa foi "mera interpretação contratual lícita" — é incompatível com a própria conclusão unânime de que a negativa é indevida. Se a cláusula de exclusão de medicamento domiciliar é abusiva e a negativa fundada nela é ilegítima, não se pode qualificá-la, ao mesmo tempo, como "lícita interpretação contratual". A negativa ilícita é ato ilícito — e ato ilícito que causa sofrimento é fonte de dano moral.

O caso concreto tem contornos que afastam qualquer dúvida sobre a configuração do dano extrapatrimonial: criança de 4 anos portadora de doença grave, com contagem plaquetária abaixo de 10.000, que já utilizou corticosteroides e imunoglobulina humana sem resultado satisfatório, com risco de sequelas pelo uso prolongado de
corticóides
na pediatria, cuja família precisou recorrer ao Judiciário em caráter emergencial para garantir o acesso ao único tratamento eficaz disponível.

Esse quadro — recusa de operadora a tratar criança gravemente enferma, em situação de urgência, com esgotamento de alternativas terapêuticas — evidencia sofrimento e angústia que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

O STJ é firme ao ditar
que "
é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor a recusa de cobertura médica, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do segurado que já se encontra com a saúde debilitada
." O dano moral, nessa hipótese, é
in
re

ipsa
— decorre da própria natureza da recusa ilícita de cobertura de tratamento urgente para criança. O mesmo entendimento foi adotado pelo TJMT em caso idêntico envolvendo o mesmo medicamento (
ApCiv
1005760-91.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09/05/2023).

O valor de R$ 8.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso — criança gravemente enferma, recusa em contexto de urgência — e não representa enriquecimento sem causa nem valor irrisório. Não merece alteração.

No mais

assiste razão à apelante quanto à necessidade de adequação dos encargos legais à Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros de mora, com aplicação imediata aos processos em curso. A sentença, ao fixar juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, não observou essa alteração, impondo-se a reforma neste ponto.

Ante o exposto,
peço vênia à divergência
e
acompanho o voto da eminente Relatora
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas
para determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 8.000,00), incidam correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024,
mantendo, no mais, integralmente a sentença
, inclusive a obrigação de fornecimento do medicamento
Eltrombopague

Olamina
(
Revolade
) e a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026